Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0734707-98.2021.8.07.0016 APELANTE: ARMANDO CEZAR DOS SANTOS BERREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 45612616, a Defesa do apelante ARMANDO CEZAR DOS SANTOS BERREDO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 12 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.